Tribunal: TJES
Processo: 5003976-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003976-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: BRUNELLA SELLITTI BORGES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003976-53.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
O
S
:
BRUNELLA SELLITTI BORGES, BRUNO SELLITTI BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO
.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO A FERIAS NÃO GOZADAS. GENITORA DOS REQUERENTES FALECIDA SEM TER USUFRUÍDO FÉRIAS EM PERÍODOS AQUISITIVOS. TEMA STF. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELO ESTADO DO PORQUE NÃO TER OU CONCEDIDO DAS FERIAS OU AS TER INDENIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5827861. Contrarrazões em Id. 5827864 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5827861), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1o, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5827859), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido para o fim de condenar o requerido no pagamento ao(à) autor(a) da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do período 23/12/2012 à 22/12/2013 (30 dias), 23/12/2013 à 22/12/2014 (30 dias), 23/12/2014 à 22/12/2015 (30 dias), 23/12/2015 à 22/01/2016 e 23/01/2016 à 10/02/2016 (de forma proporcional), observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
’’

Trata-se de ação
ordinária em que os autores, filhos da Sra. Rosana, alegam que esta era funcionária pública perante a Administração, que exercia o cargo de agente de apoio, faleceu sem usufruir ou receber indenização de férias da seguinte forma: 90 (noventa) dias de férias regulamentares referentes aos seguintes períodos 23.12.2012 a 22.12.2013 / 23.12.2013 a 22.12.2014 / 23.12.2014 a 22.12.2015; 12 (doze) dias de férias residuais, referente ao período de 23.12.2011 a 22.12.2012 e 47 (quarenta e sete) dias de férias proporcionais, referente aos períodos 23.12.2015 a 22.01.2016 e 23.01.2016 a 10.02.2016, perfazendo o montante de R$ 33.069.50 (trinta e três mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando

ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia do direito de gozo de férias
e independência do Estado em como indenizar/conceder as férias.

Traçadas tais premissas,
registra-se que
em condições normais, o servidor público

perder
ia
o direito de gozo ou indenização das férias
quando não comp
rovad
a recusa da requisição de férias,
entretanto, a jurisprudência do STF
sobre o Tema 635
se
mostra consistente no sentido
de que cabe à Administração comprovar a recusa pelo interesse da Administração,
pois o direito ao gozo de férias constitui garantia
constitucional e em que pese a inexistência de
previsão legal para a conversão do gozo em pecúnia, a recusa à indenização do militar na inativa, constitui
enriquecimento ilícito da Administração,
ou seja, tendo em vista a alegação autoral de fato negativo (de que não gozou férias no período adequado),
inverte-se o ônus da prova para o fim de determinar que a Administração (requerida) demonstre que o servidor efetivamente gozou férias, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Tema 635 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público, a bem do interesse da Administração.
(
ARE 721001).

Em outras palavras, o fato de o
servidor
não ter gozado férias
no tempo oportuno, tampouco
ter sido compensado durante a carreira (gozo de férias em outro período)
não importa em perda do direito
à indenização das férias
, pois
as férias deveriam ser impostas ao
servidor
pela Administração, por se tratar de
garantia fundamental (direito trabalhista
previsto na Constituição
),
de modo que o não pagamento
da verba constitui
apropriação indevida da força de trabalho deste servidor
e, portanto, enriquecimento ilícito.

A propósito, segue julgados do Supremo Tribunal Federal.

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF-ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03- 2013)

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
–
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento (STF-ARE n. 726.491 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe 6/12/2013)

Ademais, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
possui entendimento no sentido de que a conversão em pecúnia (indenização) das férias independe do
motivo da ausência de gozo, presumi
ndo-se que o servidor militar deixou de gozá-las a bem da Administração.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, caput e § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização. II. A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. III. O direito à indenização independe do motivo pelo qual o Servidor Público deixou de gozar férias ao longo do período concessivo. Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. IV. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER da Apelação Cível e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a Sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral, para condenar o Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em pagar a indenização ao Recorrente em relação às férias não gozadas referentes ao período aquisitivo de 2009, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação, 024140398173, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

A propósito, transcreve-se julgado da Turma Recursai Estadua
l
nesse sentido.

Autos nº: 0005392-45.2018.8.08.0048. Recorrente: EDSON RIBEIRO. Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Relator: BERNARDO ALCURI DE SOUZA EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RELATÓRIO. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de fls. 55/57. Pretende o recorrente a reforma do decisum para reformar a sentença e determinar a conversão das férias não gozadas pelo recorrente em valor pecuniário. Contrarrazões do recorrido às fls. 80/88.É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento. VOTO. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.Analisando os autos, verifico que o recurso merece acolhimento. Na sentença atacada o nobre colega indeferiu o pedido inicial por entender que o caso dos autos não se enquadrava na hipótese do artigo 61, §3º, do Estatuto dos Policiais Militares. Ou seja, os períodos de férias não foram gozados por impedimento imposto pela administração militar, por isso impossível a conversão em indenização pecuniária. Em que pese o disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Espírito Santo, a sentença deve ser reformada pois contrária ao entendimento pacificado do STF. Vejamos o que diz a Corte Suprema: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. (¿) (STF, ARE 1061524 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)(grifo nosso)No mesmo sentido é o entendimento do E. TJES. In verbis: EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS. 1) O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente a férias não gozadas tem início com a impossibilidade de usufruí-las. Prejudicial de mérito rejeitada. 2) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral para reforçar entendimento já remansoso no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária (ARE 721.001-RG/RJ). 3) A ausência de previsão legal não impede a conversão de férias não gozadas em pecúnia, haja vista a vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável inclusive à Administração Pública. 4) Remessa necessária e Apelação voluntária desprovidas. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140144700, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018) (grifo nosso) Esta turma também já decidiu sobre o tema. E, seguindo o entendimento dos tribunais, reconheceu ao servidor público militar o direito de receber indenização pecuniária pelas férias não gozadas. Vide acórdãos proferidos nos processos nº 0012606-62.2018.8.08.0024, 0016378-97.2018.8.08.0035 e 0038866-50.2016.8.08.0024. Portanto, o direito de receber indenização pecuniária por períodos de férias não gozadas é devido, mesmo que não haja previsão legal, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Destaco, é incontroverso que o recorrido deixou de gozar as férias relativas aos anos de 1992, 1994, 2011 e 2012, conforme documentos juntados pelo ora recorrido às fls. 36/47. Por isso, legítima a pretensão do recorrente para que lhe seja paga a indenização correspondente. Até porque, estando o apelado já na inatividade, impossível o gozo das férias e inútil a contagem do tempo em dobro para fins de tempo de serviço. Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito dou-lhe provimento, reformando a sentença, para, condenar o Estado do Espírito Santo a pagar indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, correspondentes a quatro meses de férias relativos aos anos de 1992, 1994, 2011 e 2012, e de 1 (um) dia no ano de 2013, levando-se em conta o vencimento do último mês anterior a aposentadoria, valor que deverá ser acrescido de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública. Sem condenação em custas, nem honorários.É COMO VOTO. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES : Voto no mesmo sentido.* O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: Acompanho o voto do Eminente Relator. *DECISÃO Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para, condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento a título de férias não gozadas na atividade, correspondentes a quatro meses de férias relativos aos anos de 1992, 1994, 2011 e 2012, e de 1 (um) dia no ano de 2013, levando-se em conta o vencimento do último mês anterior a aposentadoria, valor que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, aplicáveis à Fazenda Pública. Sem Condenar em custas e honorários.

Desse modo, considerando
que resta evidente que a falecida genitora dos autores desta ação não gozou de férias, usufruídas ou indenizadas, e que inexiste óbice legal para a indenização desta em razão da lógica incapacidade de as fruir e que se verifica precedente do
Pretório Excelso
in casu
,
voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
2
0% do valor
atualizado
da
causa
,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas,
de acordo com o
artigo 20, inciso V, da L
ei
E
stadual
9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)